Tribunal: STF
Processo: Rcl 41697
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado da Vice-Presidência do E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0011186-52.2016.5.03.0098) – teria desrespeitado a autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (ARE 1.121.633/GO, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a admissibilidade do presente instrumento reclamatório.
    Devo registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 orientava-se no sentido da inviabilidade do recurso de agravo (previsto no art. 544 do CPC/73, na redação dada pela Lei nº 12.322/2010) ou da reclamação, quando se tratasse de decisão que fizesse incidir o regime jurídico disciplinador do instituto da repercussão geral, fosse nos casos de reconhecimento da transcendência da controvérsia constitucional (ARE 938.459-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 16.004-AgR/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.349-AgR/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), fosse naquelas situações de ausência desse pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (Rcl 12.351-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.323-AgR/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 19.060-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 14.278-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 15.165-AgR/MT, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. DECISÃO- -PARADIGMA PROFERIDA EM RECURSO JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. As decisões proferidas em sede de recurso extraordinário, ainda que em regime de repercussão geral, não geram efeitos vinculantes aptos a ensejar o cabimento de reclamação, que não serve como sucedâneo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.512-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Também se mostrava inadmissível a reclamação, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 10.449- -AgR/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.375-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), nas hipóteses em que a decisão reclamada, aplicando a sistemática da repercussão geral, determinava o sobrestamento do recurso extraordinário (CPC/73, art. 543-B):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA  CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
    A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 11.418-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Ocorre, no entanto, que, com o advento do novo estatuto processual civil vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, passou-se a admitir o instituto da reclamação na hipótese em que o ato reclamado deixa  de observar acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido em sede “de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, desde que esgotadas as instâncias meramente ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016).
    Na realidade, a regra legal que venho de mencionar, ao estabelecer a inadmissibilidade da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, “quando não esgotadas as instâncias ordinárias”, reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal constituída  sob o domínio do Código de Processo Civil de 1973, que advertia não se revelar cabível a via reclamatória se utilizada como sucedâneo recursal.
    Assim delineado o quadro normativo pertinente à possibilidade de utilização da reclamação, impende verificar se, na situação ora exposta nestes autos, registra-se, ou não, a hipótese prevista no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016.
    O exame destes autos e dos documentos que os instruem evidencia que, na espécie em análise, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que torna inadmissível a invocação, como parâmetro de controle, do ARE 1.121.633/GO.
    Com efeito, nos casos em que a reclamação for ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é indispensável que haja o efetivo e prévio exaurimento das instâncias ordinárias, sob pena de a reclamação sofrer juízo negativo de cognoscibilidade (Rcl 23.689/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 24.259/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 24.323/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 24.707/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Convém salientar, por oportuno, que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, defrontando-se com pretensão jurídica idêntica à ora em exame, negou provimento a recurso de agravo deduzido nos autos da Rcl 24.639/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, em decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (grifei)
    Tenho para mim, desse modo, que a situação veiculada nos presentes autos incide na restrição fundada no art. 988, § 5º, inciso II, do vigente Código de Processo Civil.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente,  mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator